Tribunal: TJES
Processo: 0001312-04.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001312-04.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALYSSON MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001312-04.2023.8.08.0035

APELANTE: ALYSSON MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS OBTIDAS EM REVISTA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PENA ADEQUADAMENTE DOSADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Alysson Martins da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Alegou-se a ilegalidade da revista pessoal e insuficiência probatória, bem como pleiteou-se a desclassificação do delito para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/2006) e a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) avaliar a validade das provas obtidas por meio de revista pessoal, considerando a alegação de “fishing expedition”;

(ii) analisar se há elementos suficientes para a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo pessoal;

(iii) examinar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade das provas obtidas na revista pessoal é confirmada. A abordagem policial ocorreu diante de fundada suspeita, consistente na visualização do réu transportando entorpecentes à vista dos policiais. A motivação para a busca pessoal foi devidamente justificada nos autos, em consonância com o art. 244 do CPP, conforme entendimento consolidado no STJ (RHC nº 158.580/BA e AgRg no AREsp nº 2.361.094/RS).

Os depoimentos dos policiais militares são valorados como prova idônea e eficaz, uma vez prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e sem evidência de má-fé ou interesse na causa. A jurisprudência do STF (HC nº 73.518-5/SP) e do STJ (AgRg no HC 649.425/RJ) reconhece a legitimidade e a força probatória dos testemunhos de agentes públicos nessas condições.

A desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para consumo pessoal é rechaçada. As circunstâncias do caso – quantidade, natureza das drogas (135 pinos de cocaína e 3 buchas de maconha), local de ocorrência (ponto conhecido de tráfico) e a forma de acondicionamento dos entorpecentes – indicam inequívoca destinação à mercancia, como prevê o art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006. Não há elementos nos autos que sustentem a tese de uso exclusivo para consumo pessoal.

A dosimetria da pena é mantida. A pena-base foi corretamente agravada pela natureza e quantidade dos entorpecentes, conforme determina o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, com modulação inicial em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. A agravante da reincidência foi adequadamente aplicada, majorando a pena em 1/6, para 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão. Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita, descrita e justificada por elementos concretos do caso, é válida e não configura revista exploratória ou "fishing expedition".

O depoimento de policiais militares constitui prova idônea para fundamentar a condenação, especialmente quando prestado sob contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos.

Para a caracterização do tráfico de drogas, basta a comprovação do dolo e a destinação mercantil dos entorpecentes, sendo irrelevante a ausência de flagrante na comercialização.

A natureza e quantidade das drogas são fatores preponderantes na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; STJ, AgRg no HC 649.425/RJ; STJ, RHC nº 158.580/BA; STF, HC nº 73.518-5/SP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp nº 2.361.094/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/08/2024; STJ, RHC nº 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/04/2022; STF, HC nº 73.518-5/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001312-04.2023.8.08.0035

APELANTE: ALYSSON MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se Recurso de Apelação Criminal interposto por
ALYSSON MARTINS DA SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Id. 10913434, Vol. 01, Parte 08, pp. 18/28), por meio da qual fora condenado pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Emerge da Denúncia (Id. 10913434, pp. 01/03) que, no dia 17 de fevereiro de 2023, na Rua Dom João, próximo ao terreno baldio, Jardim Marilândia, Vila Velha/ES, Policiais Militares realizavam diligências, oportunidade em que avistaram o denunciado em atitude suspeita, transportando objetos em sua mão, sendo imediatamente abordado. Procedida a revista pessoal, foram apreendidos 25 (vinte e cinco) papelotes de cocaína e R$ 29,00 (vinte e nove reais) em espécie que, pelas circunstâncias, indica tratar-se de valores auferidos com a comercialização dos entorpecentes. Ao ser indagado, o denunciado teria colaborado com os policiais, mostrando local em um telhado colonial onde tinha em depósito 110 (cento e dez) papelotes de cocaína e 03 (três) buchas de maconha, que foram devidamente apreendidos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa argui a ilegalidade das provas obtidas mediante revista exploratória (
fishing expedition)
, postulando a absolvição, ante a insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (Id. 10913434, Vol. 01, Parte 01, pp. 17/18), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (Id. 10913434, Vol. 01, Parte 01, p. 19), Boletim Unificado (Id. 10913434, Vol. 01, Parte 01, pp. 27/30) e Laudo de Exame Químico (Id. 10913434, Vol. 01, Parte 07, pp. 27/28) e prova oral.

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), o denunciado
negou a autoria delitiva
, havendo declarado que apenas teria se dirigido ao local dos fatos para adquirir drogas que seriam destinadas a seu consumo pessoal, mas que não chegou a comprar. Disse, ainda, que foi abordado quando foi comprar a droga, que estava com mais duas pessoas e que estava com dinheiro na mão.

Por outro lado, a prova testemunhal converge no sentido quanto à prática do crime de tráfico de drogas.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), a testemunha Policial Militar André Soares Olímpio declarou que
“
estava em patrulhamento e viu o rapaz com a carga na mão;
q
ue decidiram fazer a abordagem
;
q
ue o acusado estava com outra pessoa;
q
ue não foi encontrado nada com a outra pessoa;
q
ue a região é ponto de tráfico;
q
ue foi encontrad
a
cocaína com o acusado;
q
ue o acusado confirmou que estava vendendo droga no local
;
q
ue o acusado não reagiu;
q
ue os entorpecentes foram encontrados em cima do muro de uma casa em uma distância de 15 metros
;
q
ue não conhecia o acusado;
q
ue conseguiu identificar os entorpecentes na mão do acusado
;
q
ue ainda existe tráfico no local.”

Corroborando tal versão, a testemunha PM Cesar Camilo Correia declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa) que
“
durante o patrulhamento se depararam com um indivíduo que aparentava nervosismo;

q
ue a carga encontrada estava pronta para comercialização;
q
ue o indivíduo indicou a localização de mais entorpecentes
;
q
ue não conhecia o acusado;
q
ue o abordado colaborou;
que
visualizou em atitude suspeita e o S
oldado Olímpio
constatou a presença de drogas;

q
ue constaram na ocorrência a abordagem.”

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Outrossim, n
ão há que se falar em
ilegalidade
das provas obtidas,
visto que,
ao contrário do que sustenta a Defesa,
a
diligência policial
não configurou
r
evista exploratória
ou
pescaria probatória (
fishing expedition
).

Nesse quadrante, é de se pontuar que o art. 244, do Código de Processo Penal, prevê que a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

À luz de tal contexto, insta salientar que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em Habeas Corpus nº 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca pessoal e/ou veicular prevista no art. 244, do CPP, e firmou entendimento de que o referido artigo
“não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata”
. (AgRg no AREsp n. 2.361.094/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

Destaque-se, outrossim, que, por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª Turma, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma da Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões:
“a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial,
a existência de fundada suspeita (justa causa)
- baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e
devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
- de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b)
Entretanto, a normativa constante do art. 244, do CPP, não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito".
Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal.
O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata
. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g.denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos
, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP.
d)
O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida
. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência”. (AgRg no AREsp n. 2.520.866/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

Na hipótese vertente,
a motivação da
busca pessoal realizada
restou

devidamente
justificada
com base no fato de que
a guarnição avistou o réu trazendo os entorpecentes em suas mãos, o que, a toda evidência,
configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado n
a
Corte Superior
.

Tecidas tais considerações, cumpre pontuar, ainda, que, não obstante o apelante não tenha sido flagrado em atos de mercancia, o simples fato de trazer consigo as drogas apreendidas é suficiente para caracterizar a infração ao tipo penal pela qual foi condenado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Assim sendo, ao reverso do que sustenta a Defesa, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, de modo que
o desacolhimento da
tese absolutória
é medida que se impõe
.

Superada tal aresta, a Defesa postula a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Diante de quadrante,
o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Desta feita, o fato de o apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa.

À vista de tais considerações,
observa-se que as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara,
que a droga

se destinava à comercialização, inexistindo, portanto, elementos nos autos que permitam acolher a tese de desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06
.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa postula o redimensionamento da reprimenda basal.

Nesse contexto, é de se pontuar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese nº 712, do Supremo Tribunal Federal, uniformizou o entendimento de que
a natureza e a quantidade de entorpecentes
devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.

No caso vertente, na primeira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena, o Juízo primevo desvalorou a circunstância judicial “
culpabilidade”
, em razão da
quantidade e da natureza das drogas apreendidas,
qua
is
seja
m
,
03 (três) buchas de maconha, pesando 14,9g (catorze gramas e nove decigramas), e 135 (cento e trinta e cinco) pinos de cocaína, com massa total de 126,6g (cento e vinte e seis gramas e seis decigramas), havendo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Desta feita,
revela-se escorreita a negativação dos moduladores “natureza e quantidade de drogas” na primeira fase da dosimetria, eis que, à luz da redação do art. 42, da Lei nº 11.343/2066, tais vetores foram erigidos ao
status
de circunstâncias judiciais preponderantes
.

Na segunda fase, ausentes atenuantes. Reconhecida a agravante da reincidência, a pena fora majorada na fração paradigma de 1/6, restando fixada, de forma escorreita, em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ante a ausência de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)